Tribunal: TJDFT
Processo: 0736872-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736872-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA, MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA 03886396100 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da empresa individual (MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA 03886396100). Esta a decisão agravada: “Tem razão o exequente quanto à alegação de que já houve decisão deferindo penhora dos bens da empresa. Apesar disso, a tentativa de penhora SISBAJUD foi infrutífera pois "não foi possível transmitir ao Sisbajud a ordem de bloqueio de valores em nome da empresa da executada, nos termos da decisão retro, por ausência de relacionamentos bancários" (ID ID 115033611). Indefiro, portanto, nova tentativa, face ao caráter inócuo da medida. Aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, novo prazo de prescrição intercorrente deverá ser contado.” - ID 209389599 LS&amp;M ASSESSORIA LTDA alega, em síntese, que “a consulta e penhora SISBAJUD se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente. E não constituem diligências que podem ser realizadas pela parte sem a intervenção do judiciário. Bem como, a última tentativa de consulta SISBAJUD realizada (ID 115033611 nos autos principais) ocorreu em 09/02/2022, ou seja, a mais de 2 (dois) anos. Situação financeira diferente da que detém hoje.” - ID 63610624, p. 4. Diz que “mesmo na petição de ID 209388205, se esclarecendo que a Ré e MEI MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA 03886396100 estando cadastrada no PJe como “Outros Interessados” o juízo singular sequer se manifestou quanto a determinar a inclusão desta como parte, nos termos da decisão preclusa de ID 110015224.” - ID 63610624, p. 6. E pede: “À luz do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência conferindo de imediato a modificação da decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a consulta de ativos financeiros via BACENJUD na opção de repetição programada (teimosinha) por 30 (trinta) dias, bem como, inclusão da MEI como parte ao invés de ‘Outros Interessados’, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento.” - ID 63610624, p. 7. Preparo recolhido (IDs 63610628 e 63610626). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Conforme relatado, a parte agravante LS&amp;M ASSESSORIA LTDA requer “a consulta de ativos financeiros via BACENJUD na opção de repetição programada (teimosinha) por 30 (trinta) dias, bem como, inclusão da MEI como parte ao invés de ‘Outros Interessados’, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento.” - ID 63610624, p. 7. De início, nada a prover acerca do pedido de “inclusão da MEI como parte ao invés de ‘Outros Interessados’.” Pretensão que esbarra na vedação de análise de questão não alegada na origem pelo agravante, nem apreciada pelo juiz natural da causa (supressão de instância). Conheço parcialmente do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais, e isto no que concerne ao pedido de consulta de ativos financeiros via BACENJUD na opção de repetição programada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 7/12/2022, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 144709410 dos autos de origem). Pois bem. Pela petição de ID 186870849, de 17/02/2024, requerida a consulta via SISBAJUD com repetição programada (“teimosinha”) nas “contas correntes das Executadas”. E realizada a consulta nas contas de MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA em diversas datas em abril e maio/2024, (ID 195529375), realizado bloqueio parcial da quantia executada, conforme decisão de ID 195529374. Determinada a renovação da consulta ao SISBAJUD nas contas de MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA (despacho, ID 203548785), restou infrutífera (certidão, ID 205338937). Pela petição de ID 207252753, requerida a extensão da pesquisa SISBAJUD à pessoa jurídica (MEI) de titularidade da sócia (MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA 03886396100), o que restou indeferido: “[...] INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Do polo passivo constou, desde a petição inicial, apenas a pessoa física MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA. Se desejar a realização de pesquisas em nome da empresa, comprove o exequente, em 15 dias, tratar-se de empresa individual.” – ID 207486380, origem. Apresentado pedido de reconsideração, sobreveio a decisão agravada, pela qual restou definido que “Tem razão o exequente quanto à alegação de que já houve decisão deferindo penhora dos bens da empresa. Apesar disso, a tentativa de penhora SISBAJUD foi infrutífera pois "não foi possível transmitir ao Sisbajud a ordem de bloqueio de valores em nome da empresa da executada, nos termos da decisão retro, por ausência de relacionamentos bancários" (ID ID 115033611). Indefiro, portanto, nova tentativa, face ao caráter inócuo da medida.” – ID 209389599, origem. A agravante sustenta, em linhas gerais, que “a consulta e penhora SISBAJUD se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente.”. No entanto e como se viu, da pesquisa efetuada em 09/02/2022 restou definido não constar relacionamentos bancários da empresa MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA 03886396100 (ID 115033619 , origem), não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira da referida empresa, tampouco notícia de eventual abertura de conta da empresa junto a instituição financeira. Conclusão: inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que bem definido na decisão agravada, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora